Tribunal: TJMT
Processo: 1053167-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053167-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR LEITE DOS SANTOS - CPF: 030.886.991-56 (RECORRENTE), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO APÓS A RETIRADA DA IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A ré busca a reforma integral da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança, enquanto o autor pretende a manutenção da inexigibilidade do débito com majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores decorrentes de recuperação de consumo diante da comprovação de irregularidade no medidor e submedição de energia elétrica; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança e da suspensão do fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial atesta erro significativo de medição (-49%) e defeito físico no medidor, possuindo presunção de legitimidade e aptidão para comprovar a submedição do consumo.

4.

O histórico de consumo evidencia queda abrupta e incompatível com o padrão anterior, seguida de elevação após a substituição do medidor, corroborando a ocorrência de falha na medição.

5.

A prova técnica, aliada aos dados de consumo e à memória de cálculo, demonstra a efetiva utilização de energia não faturada, permitindo a quantificação do débito.

6.

Eventuais vícios formais no procedimento administrativo, como a ausência de assinatura no TOI, não afastam a cobrança quando comprovada a irregularidade por outros meios probatórios.

7.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o pagamento pelos valores efetivamente consumidos e não faturados.

8.

Reconhecida a legitimidade da cobrança, afasta-se a ilicitude da conduta da concessionária e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da ré provido e recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação técnica de submedição de energia elétrica legitima a cobrança de recuperação de consumo, ainda que haja vícios formais no procedimento administrativo. 2. O histórico de consumo e o laudo metrológico constituem prova suficiente da irregularidade e do consumo não faturado. 3. A cobrança de valores efetivamente consumidos afasta a configuração de dano moral, por inexistência de ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053167-55.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Júlio Cezar Leite dos Santos

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Júlio Cezar Leite dos Santos

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário:

·
Ratifico
a tutela de urgência deferida na decisão de ID. 203486633.

·
Declaro
a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo em debate, sendo elas, R$ 1.625,62 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) e R$ 597,60 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

·
Condeno

a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
, os quais deverão ser atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e os juros a partir da citação
.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”.

Em suas razões recursais, a ré pugna pela reforma integral da sentença, com reconhecimento da legitimidade da cobrança. O autor, por sua vez, pretende a manutenção da inexigibilidade do débito, com eventual majoração da indenização moral.

Na petição inicial, o autor relata que, após inspeção realizada em 12/03/2025 em sua unidade consumidora, foi lavrado TOI apontando suposta irregularidade no medidor, sem sua presença ou assinatura. Afirma que, posteriormente, foram emitidas faturas de recuperação de consumo em 23/05/2025, nos valores de R$ 1.625,62 e R$ 597,60, cuja cobrança reputa indevida, por ausência de comprovação da irregularidade e de notificação válida. Sustenta, ainda, que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 31/07/2025, em razão desses débitos, o que ensejaria dano moral.

A parte ré, por sua vez, defende que a inspeção realizada em 12/03/2025 constatou irregularidade no medidor, posteriormente confirmada por laudo técnico, o qual apontou erro significativo de medição. Aduz que a recuperação de consumo foi realizada conforme os critérios da Resolução ANEEL no 1.000/2021, com base na média dos maiores consumos, no período de 05/2024 a 03/2025, sendo legítima a cobrança e, por consequência, a suspensão do fornecimento diante do inadimplemento.

Pois bem.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário
Verifico que, em 12/03/2025, foi realizada uma vistoria na UC do autor, onde foi constatada irregularidade de
“procedimento irregular no medidor”
, sendo gerada fatura de recuperação de consumo, referente aos meses de 05/2024 a 03/2025, no valor total de R$ 2.223,22, a qual foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 1.625,62 e outra de R$ 597,60.

Consta dos autos também, o laudo de verificação metrológica emitido pelo IPEM/MT, em 06/05/2025, atestou que o medidor encontrava-se reprovado, com erro de medição da ordem de -49%, além de apontar defeito físico consistente em “furo na base e 2o elemento inoperante”.

Tal documento possui natureza técnica e presunção de legitimidade, sendo apto a comprovar a existência de submedição relevante do consumo de energia elétrica.

Além disso, o histórico de consumo apresenta os seguintes dados:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que, até meados de 2024, o consumo mensal oscilava entre aproximadamente 146 kWh e 277 kWh.

A partir de julho de 2024, passa a constar, de forma reiterada, registro de “consumo abaixo da média mensal” e, já em janeiro de 2025, ocorrência de leitura atual inferior à anterior, situação anômala que evidencia falha no sistema de medição.

Nos meses subsequentes, há registros de consumo nulo ou fixado em patamar mínimo (50 kWh), incompatível com o histórico anterior da unidade.

Importante destacar que, após a substituição do medidor, em março de 2025, o consumo retorna a níveis significativamente superiores, alcançando 148 kWh em maio de 2025, 110 kWh em junho de 2025 e 111 kWh em julho de 2025, o que reforça a conclusão de que o consumo anterior estava sendo submedido, não sendo apresentado pelo autor qualquer justificada para a redução no consumo nos meses destacados.

Cumpre ressaltar que, embora se identifiquem falhas formais no procedimento administrativo, notadamente quanto à ausência de assinatura do consumidor no TOI, tais vícios não são suficientes, no caso concreto, para afastar a cobrança, diante do robusto conjunto probatório que evidencia a ocorrência de submedição e a efetiva utilização de energia elétrica sem a correspondente contraprestação integral.

No âmbito judicial, a análise não se limita à formalidade do procedimento administrativo, devendo prevalecer a verdade material demonstrada nos autos. A prova técnica (laudo do IPEM), aliada ao histórico detalhado de consumo e à memória de cálculo apresentada, permite concluir, com grau de certeza adequado, pela existência e quantificação do consumo não faturado.

Afastar integralmente a cobrança, nesse contexto, implicaria reconhecer situação de enriquecimento sem causa do consumidor, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), uma vez comprovado que houve fornecimento de energia elétrica em quantidade superior à efetivamente faturada.

Esse fato reforça a legitimidade da recuperação dos valores devidos, uma vez que houve benefício econômico indevido, ainda que não demonstrada a intenção deliberada de fraudar a medição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO –
INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA
– RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Ainda que a parte autora não tenha acompanhado o procedimento de vistoria, restou demonstrado nos autos que houve aumento considerável no consumo após a troca do medidor de energia. De modo que é licita a cobrança retroativa, inexistindo ato ilícito.
Sentença mantida . Recurso improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014184-52.2023.8 .11.0002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

Assim, se restou devidamente comprovada a irregularidade no consumo de energia elétrica, é lícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Promovida, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Promovente, que pretendia a majoração do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026